Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional.

2. Esse é, inclusive, o norte estabelecido pelo Código de Processo Civil, que trata da hipótese de arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, em sede de impugnação à execução, quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Uma vez definido pelo STF (Tema 810) que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-E, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).

4. Caso concreto no qual se constata que a sentença exequenda transitou em julgado após à referida declaração de inconstitucionalidade pelo STF, impondo-se, por conseguinte, reconhecer sua inexigibilidade na parte que instituiu a TR como índice de correção monetária, substituindo-o pela IPCA-E.

5. Recurso desprovido.